Tribunal: STF
Processo: MS 38801
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Paula Barbosa Carvalho formalizou mandado de segurança contra ato do “Juiz Substituto do II juizado Especial Cível da Comarca de Teresópolis do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ”.



    Segundo narra, decidiu interpor recurso extraordinário no processo 0010574-30.2019.8.19.0061, mas que, no entanto, não consegue protocolar a respectiva petição. Diz que “não há link do processo na Turma Recursal”.



    Afirma estar claro “que o sistema da autoridade coatora impediu o peticionamento acima relatado, violando direito líquido e certo da impetrante de realizar o protocolo de seu recurso extraordinário, sendo que a impetrante usou todos os links disponíveis, não é a primeira vez, a se ver pelo mandado de segurança de número 0001299-07.2022.8.19.9000”.



    Sustenta ter sido violado o seu direito líquido e certo de interpor recurso excepcional e o princípio do duplo grau de jurisdição.



    Requer, ao fim:



    Pelo exposto, espera e requer seja concedido o presente mandado de segurança, para que se determine a restauração do direito líquido e certo da impetrante, determinando o devido envio de seu recurso extraordinário protocolado à autoridade competente para julgamento, pelas razões acima elencadas, modo pelo qual Vossas Excelências realizarão a habitual Justiça.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça e dispenso as informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No mais, entendo que a segurança deve ser denegada.



    Nos termos do art. 102, I, d, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio STF.



    O rol de autoridades constantes da aludida norma constitucional é taxativo, conforme a jurisprudência desta Corte. Ilustram esse entendimento o MS 36.117 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de março de 2019; o MS 35.499 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 18 de março de 2019; e o MS 35.680 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 3 de dezembro de 2018, cuja ementa transcrevo:



    Agravo regimental em mandado de segurança.



    2. Ato praticado por autoridade não prevista no rol taxativo do art. 102, I, d, da Constituição Federal. TRE/MG.



    3. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgamento do writ.



    4. Precedentes.



    5. Negativa de provimento ao agravo regimental.



    A autoridade tida como coatora, “Juiz Substituto do II juizado Especial Cível da Comarca de Teresópolis do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro”, não está entre aquelas cujos atos podem ser impugnados pela via do mandado de segurança perante esta Corte, sendo esta, portanto, incompetente para processar e julgar o presente feito.



    3. Ante o exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º), por ausência de competência jurisdicional do STF (CPC, art. 485, IV).



    4. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    5. Publique-se.



Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator